Tribunal: TJES
Processo: 5013231-31.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013231-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HORACIO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: CASA LOTERICA PRACA OITO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SAQUES REALIZADOS EM LOTÉRICA – CARTÃO FÍSICO FURTADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não desconheço a súmula nº. 479 e a tese firmada no Tema 466 pelo Superior Tribunal de Justiça:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Entretanto, o caso concreto se reveste de algumas particularidades que impede a aplicação do enunciado. Digo isso porque o apelante foi negligente ao ter seu cartão furtado, e, ainda, não apercebeu a inexistência do cartão a tempo, a atitude que poderia ter evitado o saque e as compras realizadas por terceiros.

2.
Se o autor tivesse comunicado imediatamente o fato ao banco a operação questionada não teria ocorrido. Também não ficou comprovado o motivo dessa demora, além de não ter zelado com seus dados sigilosos. Públicas e notórias as advertências acerca dos cuidados que se deve ter com a posse e uso do cartão bancário, justamente para evitar hipóteses como a narrada. Conforme consignado pelo culto magistrado sentenciante “
não há nos autos sequer a alegação de que o autor tenha informado à instituição financeira do furto do cartão, existindo tão somente contestação do saque em 14/04/2021 (ID9246401), de modo que o(s) suposto(s) meliante(s), usando do cartão e da senha pessoal furtados, sacaram o numerário antes mesmo que o banco fosse avisado do crime e pudesse tomar alguma providência. Aliás, alega o Autor que os saques se deram em 11/03/2021 e 12/03/2021, tendo comunicado à Autoridade Policial em 31/03/2021 e à instituição financeira apenas na data de 14/04/2021”.

3.
O caso ocorrido, por mais lamentável que se apresenta, não permite crer que tenha a lotérica concorrido para o advento dos prejuízos reclamados pelo apelante. Não se vislumbra nenhuma atitude da demandada que tivesse dado ensejo a tais danos, tampouco ato ilícito por ela praticado. O infortúnio sofrido pelo requerente não guarda conexão com os atos do requerido no exercício de suas atividades, não havendo que se falar em “fortuito interno”.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
N
º:
5013231
-
31
.20
21
.8.08.00
48

APELANTE: HORÁCIO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO
:
CASA LOTÉRICA PRAÇA OITO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HORÁCIO MOREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença que, nos autos da “
ação de responsabilidade civil objetiva c/c reparação por danos morais e materiais
”
ajuizada pelo apelante em face de
CASA LOTÉRICA PRAÇA OITO LTDA.
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões (id. 8043155), aduz a parte apelante, em síntese, que comunicou o furto do cartão à autoridade policial em 31/03/2021 e à instituição financeira na data de 14/04/2021, de forma que a quantia sacada de sua conta por terceiro deve ser restituída. Requer também a condenação da casa lotérica apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º:
5013231
-
31
.20
21
.8.08.00
48

APELANTE: HORÁCIO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO
:
CASA LOTÉRICA PRAÇA OITO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HORÁCIO MOREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença que, nos autos da “
ação de responsabilidade civil objetiva c/c reparação por danos morais e materiais
”
ajuizada pelo apelante em face de
CASA LOTÉRICA PRAÇA OITO LTDA.
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões (id. 8043155), aduz a parte apelante, em síntese, que comunicou o furto do cartão à autoridade policial em 31/03/2021 e à instituição financeira na data de 14/04/2021, de forma que a quantia sacada de sua conta por terceiro deve ser restituída. Requer também a condenação da casa lotérica apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Do que se extrai da exordial o autor aduz que no dia 11/03/2021 e 12/03/2021 foi sacado da sua conta 3139.013.242-5 o valor de R$ 9.013,00 (nove mil e treze reais).

Diz que
“nunca realizou a dita operação, de modo que abriu uma contestação administrativa junto a agência vinculada a sua conta, obtendo a informação que nada de fraude havia ocorrido, simplesmente sacaram o valor.”

Pois bem. Não desconheço a súmula nº. 479 e a tese firmada no Tema 466 pelo Superior Tribunal de Justiça:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Entretanto, o caso concreto se reveste de algumas particularidades que impede a aplicação do enunciado. Digo isso porque o apelante foi negligente ao ter seu cartão furtado, e, ainda, não apercebeu a inexistência do cartão a tempo, a atitude que poderia ter evitado o saque e as compras realizadas por terceiros.

Se o autor tivesse comunicado imediatamente o fato ao banco a operação questionada não teria ocorrido. Também não ficou comprovado o motivo dessa demora, além de não ter zelado com seus dados sigilosos. Públicas e notórias as advertências acerca dos cuidados que se deve ter com a posse e uso do cartão bancário, justamente para evitar hipóteses como a narrada.

Conforme consignado pelo culto magistrado Dr.
THIAGO VARGAS CARDOSO
“
não há nos autos sequer a alegação de que o autor tenha informado à instituição financeira do furto do cartão, existindo tão somente contestação do saque em 14/04/2021 (ID9246401), de modo que o(s) suposto(s) meliante(s), usando do cartão e da senha pessoal furtados, sacaram o numerário antes mesmo que o banco fosse avisado do crime e pudesse tomar alguma providência. Aliás, alega o Autor que os saques se deram em 11/03/2021 e 12/03/2021, tendo comunicado à Autoridade Policial em 31/03/2021 e à instituição financeira apenas na data de 14/04/2021”.

Entendo que o caso ocorrido, por mais lamentável que se apresenta, não permite crer que tenha a lotérica concorrido para o advento dos prejuízos reclamados pelo apelante. Não se vislumbra nenhuma atitude da demandada que tivesse dado ensejo a tais danos, tampouco ato ilícito por ela praticado. O infortúnio sofrido pelo requerente não guarda conexão com os atos do requerido no exercício de suas atividades, não havendo que se falar em “fortuito interno”.

Após a contestação do saque, nenhuma outra transação foi realizada. Ou seja, o fato ocorreu por culpa exclusiva do apelante e, por consequência, não há o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em casos semelhantes, assim têm decidido os e. Tribunais Pátrios:

RECURSO. APELAÇÃO. RECORRENTE IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC). Recurso conhecido. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo disponibilizado na conta corrente do autor seguido do respectivo saque. Transação realizada mediante o uso de cartão e senha pessoal do correntista. Sentença de improcedência. Admissibilidade. Apelante que teve a carteira e o cartão furtado dentro de ônibus, não comunicou tal ocorrência ao banco para cancelamento do mesmo e o boletim de ocorrência somente foi lavrado no dia seguinte. Evidencia-se que se o autor tivesse comunicado imediatamente o fato ao banco a operação questionada não teria ocorrido. Ainda, não comprovou o motivo dessa demora, além de não ter zelado com seus dados sigilosos. Banco não concorreu para o advento dos prejuízos reclamados em operação que não destoa do perfil do cliente. Inexistência de ilícito praticado pela instituição financeira ou falha na prestação do serviço. Culpa exclusiva do consumidor. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1013573-06.2022.8.26.0071; Ac. 16691643; Bauru; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; Julg. 26/04/2023; DJESP 08/05/2023; Pág. 2245)

PELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE MONTANTE DECORRENTE DE SAQUE EFETUADO POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ART. 14, § 3º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira à restituição de montante decorrente de saque efetuado por terceiros, em razão de furto do cartão do condomínio autor/recorrente, com a condenação do banco réu/recorrido a estornar a quantia indevidamente subtraída e ao pagamento de indenização por dano moral. 2. Da análise dos documentos que guarnecem os autos, depreende-se que o autor, ao descer do ônibus, percebeu que teve a sua carteira furtada. E, após, verificou que, por meio do cartão furtado, foi indevidamente subtraído da conta do apelante o valor de R$ 1.370,00. O autor informa ter comunicado o fato ao banco, porém vê-se que a comunicação se deu após a realização débito. 3. O furto do cartão traduz-se em fato imprevisível e inevitável, não integrante do risco da atividade da instituição financeira, que quebra o nexo causal existente entre o dano e a prestação do serviço pelo banco (fortuito externo). Tal fato independe da qualidade do sistema de segurança operacional do banco, ressalvada a flagrante quebra de perfil do cliente, que não foi minimamente demonstrada na hipótese. 4. Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que descaracteriza a responsabilidade civil da ré. 5. Não comprovada a falha na prestação do serviço da instituição bancária, resta ausente o dever do banco, de indenizar o consumidor pelo alegado dano moral suportado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07086.73-25.2021.8.07.0004; 167.5455; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 08/03/2023; Publ. PJe 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cartão de crédito furtado e utilizado por terceiro. Transações realizadas antes do cancelamento do cartão. Cerceamento de defesa inocorrente. Inversão do ônus da prova inviabilizado. Consumidora que deixou a bolsa com os cartões de crédito sob o banco do carro e, ao retornar das compras, a despeito da constatação de que se encontrava remexida, não conferiu se eles ali se encontravam. Ligação da instituição financeira indagando sobre um saque, momento em que o furto foi percebido, fazendo-se o bloqueio dos cartões. Compras com o cartão furtado que foram realizadas antes do bloqueio. Responsabilidade que recai sobre a consumidora. Inexistência de defeito na prestação do serviço. Culpa da instituição financeira não configurada. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho realizado em grau de recurso pelo advogado do autor. Artigo 85, § 11, do código de processo civil de 2015, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do código de processo civil de 2015. Recurso desprovido. (TJSC; AC 0304035-89.2017.8.24.0033; Itajaí; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jânio Machado; DJSC 19/04/2018; Pag. 226)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observada a gratuidade de justiça concedida ao autor, ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões